Tribunal: STF
Processo: AI 857551
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Discussão acerca de índice de atualização de débito judicial. Deflação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.